Tribunal: TJDFT
Processo: 0007601-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007601-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A COORPRE, por meio do ofício de ID: 54752078, comunicou que houve pagamento em relação ao credor SEBASTIÃO CARMO DOS SANTOS, decretando extinto o Precatório n. 0716818-48.2022.8.07.0000. No ID: 65027713, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE e, diante do adimplemento da obrigação em relação ao substituído SEBASTIÃO CARMO DOS SANTOS, requereu a extinção da presente execução unicamente quanto a ele. O Distrito Federal não se manifestou sobre o ofício enviado pela COORPRE, embora intimado. Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0716818-48.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação a SEBASTIÃO CARMO DOS SANTOS, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. No mais, não obstante o pedido de sequestro de valores de ID: 65027713, reitere-se a intimação do Distrito Federal (ID: 64114727 e 66664530), por meio da Procuradoria do Contenciosos em Precatórios e RPV (PROPEC), para pagamento do requisitório de ID: 64061297, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. A fim de evitar tumulto processual, analisarei posteriormente o pedido de sucessão processual de SÉRGIO PAULO SILVA (ID: 58367578). Brasília, 4 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR